Tribunal: TJES
Processo: 5001236-05.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Efeitos
Data de julgamento: 2021-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001236-05.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
AGRAVADO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Segunda Câmara Cível

Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento n° 5001236-05.2020.8.08.0000

Recorrente: BV Financeira S/A Crédito Financiamento e Investimento

Recorrido: Município de Vitória

Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

RELATÓRIO

BV FINANCEIRA S.A. – CRÉDITO, FINANCIRMANTO E INVESTIMENTO

formalizou a oposição de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
em face do
ACÓRDÃO (id. 750996)
que,
por unanimidade de votos, conheceu e

negou provimento ao
AGRAVO DE INSTRUMENTO
anteriormente
interposto pela
em virtude da
DECISÃO
p
roferida nos autosdos
EMBARGOS À EXECUÇÃO
opostos em face do

MUNICÍPIO DE VITÓRIA
,
cujo
decisum
recebeu os Embargos do Recorrente, sem atribuir-lhes efeito suspensivo, por considerar que não restou comprovado os requisitos do
fumus boni iuris
e
periculum in mora.

Em suas razões recursais, a Recorrente alega, em apertada síntese, que: (
I
)
“
o v. acórdão nada mencionou quanto às alegações da Embargante com relação à inaplicabilidade do artigo 919 do CPC, e quanto à necessidade de atribuição de efeito suspensivo automático aos embargos à execução em razão das peculiaridades da disciplina dos embargos na Lei de Execuções Fiscais, conforme jurisprudência do STJ invocada pela instituição financeira
”
; (
II
)
“
admitir a aplicação do artigo 919 do CPC à LEF significa permitir que se instaure uma situação de desequilíbrio à relação processual entre o Fisco e o suposto devedor, tendo em vista que este deverá, sempre, dispor de seus bens para poder se insurgir, em sede de embargos, à cobrança perpetrada pela Fazenda Pública
”
; (
III
)
“
o fato de a Embargante ter realizado acordo com o consumidor por mera liberalidade não enseja o reconhecimento da ilegalidade das tarifas cobradas, ainda mais quando o STJ entendeu pela legalidade na cobrança, estando estas previstas nas resoluções do Banco Central, bem como no contrato entabulado como o consumidor
”
; (
IV
)
“
o exorbitante valor fixado pelo Procon à título de multa administrativa é nitidamente desarrazoado em comparação com as tarifas cobradas, o que revela o fumus boni iuris nas alegações da Embargante e que foi ignorado por este Eg. Tribunal”
.

Requer, assim, o conhecimento e provimento dos presentes Embargos de Declaração, inclusive, para fins de prequestionar a aplicabilidade dos
“arts. 16, §1, 18, 19, 24, inciso I, e 32, § 2º, da Lei de Execuções Fiscais, e arts. 1022, II e III, e P.U, II, art. 489, §1, II, IV e VI, do Código de Processo Civil”
.

É o relatório, no essencial.

Remetam-se os autos à mesa para julgamento.

Vitória-ES, 28 de abril de 2021.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. RELATOR.

VOTO VENCEDOR

Segunda Câmara Cível

Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento n° 5001236-05.2020.8.08.0000

Recorrente: BV Financeira S/A Crédito Financiamento e Investimento

Recorrido: Município de Vitória

Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

VOTO

Consoante relatado,

BV FINANCEIRA S.A. – CRÉDITO, FINANCIRMANTO E INVESTIMENTO

formalizou a oposição de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
em face do
ACÓRDÃO (id. 750996)
que,
por unanimidade de votos, conheceu e

negou provimento ao
AGRAVO DE INSTRUMENTO
anteriormente
interposto pela
em virtude da
DECISÃO
p
roferida nos autosdos
EMBARGOS À EXECUÇÃO
opostos em face do

MUNICÍPIO DE VITÓRIA
,
cujo
decisum
recebeu os Embargos do Recorrente, sem atribuir-lhes efeito suspensivo, por considerar que não restou comprovado os requisitos do
fumus boni iuris
e
periculum in mora.

Em suas razões recursais, a Recorrente alega, em apertada síntese, que: (
I
)
“
o v. acórdão nada mencionou quanto às alegações da Embargante com relação à inaplicabilidade do artigo 919 do CPC, e quanto à necessidade de atribuição de efeito suspensivo automático aos embargos à execução em razão das peculiaridades da disciplina dos embargos na Lei de Execuções Fiscais, conforme jurisprudência do STJ invocada pela instituição financeira
”
; (
II
)
“
admitir a aplicação do artigo 919 do CPC à LEF significa permitir que se instaure uma situação de desequilíbrio à relação processual entre o Fisco e o suposto devedor, tendo em vista que este deverá, sempre, dispor de seus bens para poder se insurgir, em sede de embargos, à cobrança perpetrada pela Fazenda Pública
”
; (
III
)
“
o fato de a Embargante ter realizado acordo com o consumidor por mera liberalidade não enseja o reconhecimento da ilegalidade das tarifas cobradas, ainda mais quando o STJ entendeu pela legalidade na cobrança, estando estas previstas nas resoluções do Banco Central, bem como no contrato entabulado como o consumidor
”
; (
IV
)
“
o exorbitante valor fixado pelo Procon à título de multa administrativa é nitidamente desarrazoado em comparação com as tarifas cobradas, o que revela o fumus boni iuris nas alegações da Embargante e que foi ignorado por este Eg. Tribunal”
.

Requer, assim, o conhecimento e provimento dos presentes Embargos de Declaração, inclusive, para fins de prequestionar a aplicabilidade dos
“arts. 16, §1, 18, 19, 24, inciso I, e 32, § 2º, da Lei de Execuções Fiscais, e arts. 1022, II e III, e P.U, II, art. 489, §1, II, IV e VI, do Código de Processo Civil”
.

Registra-se, inicialmente, que os Embargos de Declaração, nos termos preconizados pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil/2015, constituem recurso de fundamentação vinculada às hipóteses legalmente previstas, destinando-se, pois, a sanar obscuridade, contradição ou suprir omissão, cabendo, ainda, a sua oposição para correção de erros materiais.

Nesse sentido:

“
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3/STJ. OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1.
Nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, os embargos de declaração representam recurso de fundamentação vinculada ao saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando, contudo, ao mero reexame da causa. (...)
4.
Embargos de declaração rejeitados.”

(
STJ
; EDcl no AgInt no REsp 1640072/MT, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/12/2018, DJe 14/12/2018)

Malgrado os apontamentos levados a efeito pelo Recorrente, tenho que os presentes Aclaratórios demonstram apenas o inconformismo com os termos do Acórdão, visando apenas ressuscitar questões anteriormente definidas no âmbito desta Egrégia Segunda Câmara Cível.

Importa destacar, a propósito, que
fora suficientemente esclarecido acerca da aplicabilidade do artigo 919, do Código de Processo Civil às Ações de Execução Fiscal, tendo sido enfrentada, ainda, a questão alusiva aos requisitos necessários à atribuição de efeito suspensivo aos Embargos à Execução opostos pela Recorrente.

Nesse contexto,
não há falar-se em vícios de omissão ou contradição no Acórdão recorrido, na medida em que os pontos de irresignação recursal da Recorrente foram abordados de forma clara e precisa, a teor do que se observa do conteúdo do Voto condutor do Acórdão recorrido,
in verbis:

“VOTO

Consoante relatado,
BV FINANCEIRA S.A. – CRÉDITO, FINANCIRMANTO E INVESTIMENTO
formalizou a interposição de
AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal
, em virtude da
DECISÃO
p
roferida nos autos dos
EMBARGOS À EXECUÇÃO
(Processo n°
5002945-71.2018.8.08.0024
)

opostos
pelo Recorrente
, em face de

MUNICÍPIO DE VITÓRIA
,
cujo
decisum
recebeu os Embargos do Recorrente, sem atribuir-lhes efeito suspensivo, por considerar que não restou comprovado os requisitos do
fumus boni iuris
e
periculum in mora.

Em suas razões, o Recorrente sustentou, em síntese, que: (
I
)
“as alterações promovidas pela Lei nº. 11.382/2006 em nada alteraram a imprescindibilidade de atribuição de efeito suspensivo automático aos embargos à execução fiscal”
; (
II
)
“com relação ao fumus boni iuris, já se demonstrou os graves vícios presentes no processo administrativo que resultou na CDA exequenda, consistente na ilegalidade da autuação, em decorrência da inobservância aos princípios da motivação e da razoabilidade, eis que a decisão administrativa imputou à Agravante prática infrativa que não restou configurada. Além disso, o exorbitante valor fixado é nitidamente desarrazoado, o que revela o fumus boni iuris nas alegações da Agravante e que foi ignorado pelo juízo a quo, devendo ser reformada a decisão recorrida”
; (
III
)
“quanto ao periculum, a qualquer momento (caso não seja suspensa a execução fiscal), poderá o Agravado requerer o levantamento da garantia ofertada, sendo que a recuperação desse valor, por certo, será extremamente difícil. Com efeito, sabe-se que o contribuinte que tem seu patrimônio disponibilizado em favor do Fisco encontra uma série de dificuldades para posteriormente reavê-lo, tornando-se o dano praticamente irreversível”
.

Portanto, pugnou pela concessão de efeito suspensivo e ativo à Decisão objurgada e, a título de provimento final, requereu a sua reforma.

Inicialmente, cumpre registrar o teor da Decisão (
ID 529036)
, com vistas a integrar o fundamento do presente Voto:

“(...)

A rigor, presentes os requisitos de admissibilidade recursal, passo ao exame do pedido de concessão de efeito suspensivo ao Recurso.

Consoante relatado, buscou a Recorrente, nos autos dos Embargos à Execução originário do presente Agravo de Instrumento, fosse conferido efeito suspensivo à demanda Executiva, o que, todavia, restou indeferido pelo Magistrado de Primeiro Grau pelos seguintes fundamentos,
in verbis:

“(...) não obstante o débito estar garantido por seguro garantia no feito executivo, tenho que não estão presentes os requisitos para a concessão da tutela provisória, conforme determina o art. 919, § 1º, do CPC/2015.

Isto porque, o art. 300 e o art. 311 dispõe em seus incisos as hipóteses em que a tutela provisória, fundada na urgência ou na evidencia, respectivamente, poderá ser concedida pelo Juízo. Contudo, no caso dos autos, não antevejo qualquer das situações ali apresentadas.

(...) Para a concessão da tutela de urgência, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, tratando-se de processo executivo, é aquele que, ao ser retirado da esfera de patrimônio do devedor, a ele ocasionará prejuízo grave ou de incerta reparação, devendo ser demonstrado mediante documentação hábil, instruída nos embargos.

O embargante, porém, não trouxe qualquer documento hábil a comprovar o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, somente requereu a suspensão da execução fiscal pela mera interposição dos embargos com a apresentação da apólice de seguro garantia. Ademais, esse perigo não se caracteriza ao argumento de que a garantia ofertada poderá ser levantada pelo credor. Caso fosse suficiente, todo e qualquer embargos à execução teria efeito suspensivo, tendo em vista que o prosseguimento da execução fiscal, potencialmente, conduz à prática de atos executivos sobre os bens do embargante e que um dos requisitos para a concessão do efeito pretendido já consiste na garantia da execução. Reduziria, assim, ambos os requisitos cumulativos do § 1º do art. 919, CPC, a somenos apresentação de garantia à execução, o que não autoriza o dispositivo legal.”.

Registra-se, nesse contexto, que
“a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Tema n. 526, nos autos do REsp repetitivo n. 1.272.827/PE de relatoria do ministro Mauro Campbell, firmou entendimento no sentido de que o art. 739-A do CPC/73 (art. 919 do CPC/2015) aplica-se às execuções fiscais e que atribuição de efeito suspensivo aos embargos do devedor

"fica condicionada" ao cumprimento de três requisitos: apresentação de garantia; verificação pelo juiz da relevância da fundamentação (fumus boni juris) e do perigo de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora)
.”
(
STJ
; AgInt no AREsp 1182681/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/08/2018, DJe 27/08/2018)

Com efeito, em sede de cognição sumária, verifico que, conquanto a Recorrente sustente não haver ocorrido qualquer prática infrativa ao direito do consumidor, os documentos por ela colacionados demonstram que, perante o Procon Municipal, a própria Instituição Financeira realizou acordo no bojo da Reclamação levada a efeito pelo Sr. Luiz Anderson Gomes da Silva, formalizando proposta de
“restituir ao reclamante o valor referente a “tarifa de cadastro” e “serviços de terceiro”, sendo respectivamente os valores de R$ 385,00 (trezentos e oitenta e cinco reais) e R$ 768,00 (setecentos e sessenta e oito reais), totalizando R$ 1.153,00 (mil, cento e cinquenta e três reais)”
.

Registra-se, todavia, que fora justamente o descumprimento deste Acordo, que ensejou o prosseguimento do Procedimento Administrativo e ulterior aplicação de multa pelo Procon Municipal, subsistindo, assim, ulterior inscrição em Divida Ativa, objeto específico de combate no feito originário.

Causa espécie, portanto, a conduta da Recorrente de, em um primeiro momento, reconhecer haver efetuado a cobrança de tarifas e celebrar Acordo para restituição de valores ao consumidor e, em um segundo momento, defender a tese de inexistência de qualquer prática contrária ao Código de Defesa do Consumidor.

De outra banda, não merece guarida, a princípio, o argumento de prescrição intercorrente sustentada nos Embargos à Execução, eis que,
“o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que a prescrição intercorrente prevista na Lei 9.873/1999 não se aplica às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal.”
(
STJ
; REsp 1732450/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/05/2018, DJe 21/11/2018).

Atrelado ao fato de, nesse juízo sumário, não ser possível extrair o alegado
fumus boni iuris
, também não se afigura demonstrado o “perigo de dano” ou “o risco ao resultado útil do processo” (artigo 300, caput, do Código de Processo Civil), tampouco que a situação dos autos se enquadra nas hipóteses de “tutela de evidência” a que alude o artigo 311, do mesmo Diploma Processual.

A rigor, na peça vestibular dos Embargos à Execução, o Recorrente limitou-se a formular pleito de atribuição de efeito suspensivo, com fulcro em argumentos genéricos, enfatizando, neste particular que
“a qualquer momento (caso não seja suspensa a execução fiscal), poderá o Agravado requerer o levantamento da garantia ofertada, sendo que a recuperação desse valor, por certo, será extremamente difícil. Com efeito, sabe-se que o contribuinte que tem seu patrimônio disponibilizado em favor do Fisco encontra uma série de dificuldades para posteriormente reavê-lo, tornando-se o dano praticamente irreversível”
.

Note-se, portanto, que o
periculum in mora
estaria adstrito à possibilidade de grave dano de difícil ou incerta reparação ao Executado diante da continuidade da Execução, não havendo, entretanto, qualquer narrativa efetiva ou mesmo documentação capaz de demonstrar, ao menos, o iminente prejuízo que a Recorrente suportaria caso não fosse atribuído o pretendido efeito suspensivo nos Embargos à Execução.

Neste diapasão, a princípio, por não vislumbrar o preenchimento dos três requisitos cumulativos, tenho que deve prevalecer o comando da Decisão recorrida.

Isto posto,
INDEFIRO
a concessão de efeito suspensivo e ativo ao presente Recurso de Agravo de Instrumento.

Intime-se
o Recorrente para ciência da presente Decisão.

Intime-se
o Recorrido para formalizar a pertinente contraminuta ao Agravo de Instrumento, no prazo legal.

Notifique-se
o douto Magistrado
a quo
para ciência deste
decisum
.

Ultimadas as medidas de estilo, retornem os autos à conclusão desta Relatoria, para efeito do julgamento do mérito do presente recurso.

Vitória-ES, 1° de junho de 2020.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR
”

Nessa esteira, tendo em vista que não há outros elementos nos autos capazes de modificar o entendimento consubstanciado no aludido
decisum
, preservo o seu inteiro teor para efeito de julgamento deste Recurso.

Isto porque, consoante ressaltado, embora o Recorrente busque a atribuição de efeito suspensivo ao feito de origem, certo é que em momento algum conseguiu demonstrar os requisitos necessários ao acolhimento da referida pretensão, sobretudo no que tange ao “fumus boni iuris”, eis que a multa administrativa que lhe fora aplicada decorre, justamente, do descumprimento de um Acordo formalizado pela própria empresa
para restituição de valores ao consumidor.

De igual modo, também não se revelou comprovado o “periculum in mora”, porquanto não sequer restou apontado na peça vestibular dos Embargos à Execução, qual seria o eventual e iminente prejuízo que suportaria caso não fosse atribuído o pretendido efeito suspensivo nos Embargos à Execução.

Nesse contexto, à mingua de elementos concretos capazes de evidenciar o “perigo de dano” ou “o risco ao resultado útil do processo” (artigo 300, caput, do Código de Processo Civil), ou mesmo que a situação dos autos se enquadra nas hipóteses de “tutela de evidência” a que alude o artigo 311, do mesmo Diploma Processual, não há falar-se no acolhimento do pedido recursal.

Isto posto,
conheço e nego provimento ao Agravo de Instrumento
,

nos termos da fundamentação retrodelineada.

É como voto
.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR”

Nessa esteira, assinala-se que,
é inviável a utilização dos Embargos de Declaração para reapreciar o julgado, com a alteração do conteúdo enfrentado, tal como postulado pelas Recorrentes.

Isto posto, nos termos da fundamentação retroaduzida,
conheço e nego provimento aos Embargos de Declaração.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

Segunda Câmara Cível

Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento n° 5001236-05.2020.8.08.0000

Recorrente: BV Financeira S/A Crédito Financiamento e Investimento

Recorrido: Município de Vitória

Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

ACÓRDÃO

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. SUFICIÊNCIA DOS FUNDAMENTOS JÁ DELINEADOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I.
Nos termos do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração destinam-se ao suprimento de vícios de expressão e erros materiais presentes no Acórdão, não podendo conduzir, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, à renovação de um julgamento que se efetivou de maneira regular.

II.

Os presentes Aclaratórios demonstram apenas o inconformismo com os termos do Acórdão, visando apenas ressuscitar questões anteriormente definidas no âmbito desta Egrégia Segunda Câmara Cível, Importa destacar, a propósito, que fora suficientemente esclarecido acerca da aplicabilidade do artigo 919, do Código de Processo Civil às Ações de Execução Fiscal, tendo sido enfrentada, ainda, a questão alusiva aos requisitos necessários à atribuição de efeito suspensivo aos Embargos à Execução opostos pela Recorrente.

III.

É inviável a utilização dos Embargos de Declaração para reapreciar o julgado, com a alteração do conteúdo enfrentado na decisão objurgada.

IV.
Recurso conhecido e improvido.

DECISÃO
ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, por unanimidade de Votos, conhecer e negar provimento aos Embargos de Declaração, nos termos do Voto do Eminente Desembargador Relator.